Tribunal: TJMT
Processo: 1037950-51.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037950-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL DA PGE/MT, Sr. Jenz Prochnow Júnior (APELANTE), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO TELES PIRES - COOPERSIM - CNPJ: 08.849.509/0001-15 (APELADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR. CONFIGURAÇÃO. PRAZO DO ART. 23 DA LEI 12.016/2009. DIES A QUO. CIÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A Recorrida impetrou mandado de segurança contra a inclusão de seu nome na Certidão de Dívida Ativa no 2022619088, na condição de contribuinte solidária, alegando ausência de interesse comum na operação tributada. A sentença concedeu a segurança em definitivo, determinando a exclusão da impetrante da referida CDA, sob o fundamento de que ela figurava como destinatária da mercadoria, não havendo interesse comum apto a configurar a solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a saber se ocorreu a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, considerando que a impetrante teve ciência da decisão final do processo administrativo tributário em 14/4/2022 e somente ajuizou a ação mandamental em 4/10/2022, após o decurso do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009.

III. Razões de decidir

3. O prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, tem como termo inicial, nos casos em que se impugna a inscrição em dívida ativa para discutir a própria constituição do crédito tributário, a data da ciência da constituição definitiva do crédito tributário, e não a data da inscrição em dívida ativa.

4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento dos EAg 1085151/RJ, de que o dies a quo do prazo decadencial deve ser a ciência do contribuinte acerca da decisão final proferida no processo administrativo tributário, momento em que se torna definitiva a constituição do crédito tributário.

5. Este Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento, conforme precedente citado no voto (N.U 1022481-62.2022.8.11.0041), segundo o qual quando a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição do lançamento, deve ter como dies a quo a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário.

6. No caso concreto, a própria impetrante reconheceu, em sua petição inicial, que teve ciência da decisão final do processo administrativo tributário em 14/4/2022, quando foi julgado procedente o lançamento do crédito tributário no Recurso Voluntário no 5650534/2019.

7. O mandado de segurança foi impetrado somente em 4/10/2022, ou seja, 173 dias após a ciência da constituição definitiva do crédito tributário, ultrapassando largamente o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009.

8. A alegação da Apelada de que o termo inicial seria a data da inscrição em dívida ativa, ocorrida em 10/8/2022, não merece acolhida, pois contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que privilegia a data da ciência da constituição definitiva do crédito tributário como marco inicial do prazo decadencial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: O prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, nos casos em que se impugna a inscrição em dívida ativa para discutir a própria constituição do crédito tributário, tem como termo inicial a data da ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário no processo administrativo, e não a data da inscrição em dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 23; CTN, art. 124, I; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1292654/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 06/10/2015; STJ, EAg 1085151/RJ, Primeira Seção; TJMT, Apelação n. 1022481-62.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21/03/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1037950-51.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO TELES PIRES - COOPERSIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pela Vara Esp. de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Vale do Teles Pires - COOPERSIM
, concedeu a segurança, determinando a exclusão da impetrante da CDA no 2022619088.

O Apelante argumenta que, o mandado de segurança deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, uma vez que foi ajuizado fora do prazo de decadência de 120 dias, contados a partir da ciência do ato impugnado pela impetrante. A decisão final no processo administrativo tributário foi tomada em 14/4/2022 e o mandado de segurança foi impetrado apenas em 4/10/2022, ou seja, após o decurso do prazo legal.

Alega que, o mandado de segurança não é a via adequada para resolver a questão, uma vez que é necessária a dilação probatória. No caso, seria imprescindível a análise de documentos e provas que não estavam pré-constituídos, como os comprovantes bancários, contratos e registros fiscais, que exigiriam uma instrução probatória mais detalhada. Em razão disso, o recurso defende que o exame da matéria deveria ser feito por meio de embargos à execução fiscal, não por meio de mandado de segurança.

No mérito, defende que a COOPERSIM teve participação ativa na simulação de operações fiscais fraudulentas, sendo, portanto, responsável solidária pelos débitos tributários e apesar da impetrante ter agido em polo distinto da empresa vendedora, houve interesse comum no fato gerador da obrigação tributária, conforme estabelecido no art. 124, I, do CTN. A COOPERSIM teria participado da fraude ao registrar como realizadas operações inexistentes, incluindo mercadorias que não foram efetivamente adquiridas.

A decisão administrativa que fundamenta a Certidão de Dívida Ativa conclui que a impetrante registrou notas fiscais falsas em sua escrituração fiscal, conferindo aparência de legalidade a transações que, na realidade, foram fraudulentas. Por isso, sustenta que a COOPERSIM deve ser responsabilizada solidariamente pela dívida tributária.

Dessa forma, requer o acolhimento das preliminares de decadência e inadequação da via eleita, extinguindo o processo sem resolução de mérito e, caso ultrapassadas as preliminares, reformar a sentença e denegar a segurança postulada pela impetrante, mantendo a Certidão de Dívida Ativa n.o 2022619088 em nome da COOPERSIM, reconhecendo sua responsabilidade solidária pelo débito tributário.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do presente recurso de apelação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1037950-51.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO TELES PIRES - COOPERSIM

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pela Vara Esp. de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Vale do Teles Pires - COOPERSIM
, concedeu a segurança, determinando a exclusão da impetrante da CDA no 2022619088.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida impetrou o mandado de segurança de origem, alegando, em breve síntese, que teve contra si lavrado, na qualidade de contribuinte solidária, a Certidão de Dívida Ativa no 2022619088.

Aduz que, diante da ausência de interesse comum na operação tributada não poderia figurar como contribuinte solidário.

Requereu a concessão da segurança para
DECLARAR INSUBSITENTE a Certidão de Dívida Ativa no 2022619088
, no que se refere a responsabilidade solidária da Impetrante, bem como, determinar que a Autoridade Coatora proceda com o seu cancelamento e via de consequência, extinguir o crédito tributário, no que se refere a responsabilidade solidária da Impetrante.

A segurança foi concedida nos seguintes termos:

(...) Depreende-se dos autos que a parte autora e CJ DE ABREU ME foram autuados pelo Fisco Estadual de Mato Grosso por “DOC. FISCAL QUE NÃO CORRESPONDE A OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO”, onde ao impetrante foi imputada a condição de contribuinte solidário.

Registro que, para restar caracterizada a responsabilidade solidária, necessária a demonstração dos requisitos dispostos no art. 124 do CTN, senão vejamos:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei”.

Importante salientar que a doutrina rege que, no primeiro caso, tem-se a solidariedade de fato, e, no segundo, a de direito.

Assim, para configuração da solidariedade natural, é necessário que as pessoas obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que originou a tributação, ou seja, necessariamente devem ter participado diretamente da situação definida em lei como fato gerador do tributo.

Note-se que não é qualquer interesse que pode ser considerado apto para aplicação da regra da solidariedade, imperativo se faz que os contribuintes solidários estejam no mesmo polo da relação jurídica e disponham de interesses homogêneos, denominados pela legislação supramencionada como interesses comuns.

In casu, tem-se que o impetrante encontra-se como destinatário da mercadoria autuada, consoante se visualiza na Nota Fiscal acostada no corpo da petição inicial, o que é capaz de demonstrar interesse diverso e diversidade de polo na relação jurídica tributária em testilha e, por consequência, a inexistência de solidariedade na obrigação imputada.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, CONCEDO EM DEFINITIVO A SEGURANÇA vindicada, confirmando a liminar anteriormente deferida e DETERMINO a exclusão da impetrante da CDA no 2022619088, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Contra a sentença, insurge-se o Recorrente.

Inicialmente, alega o Apelante a decadência da impetração, porquanto a decisão final no processo administrativo tributário foi tomada em 14/4/2022 e o mandado de segurança foi impetrado apenas em 4/10/2022.

Em contrapartida, a Apelada, em suas contrarrazoes, defende que (...)
o que se impugna é a inscrição da CDA que foi realizada em 10/08/2022, portanto o Mandado de Segurança é tempestivo até o dia 12/12/2022, ou seja, impossível falarmos em decadência, uma vez que o protocolo desse foi realizado em 04/10/2022.

Com efeito, a Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos EAg 1085151/RJ, posicionou-se no sentido de que o prazo decadencial do art. 23 da LEI No 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009, nos casos em que a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição (lançamento) do crédito tributário, deve ter como
dies a quo

a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário em seu desfavor, e não a data da respectiva inscrição em dívida ativa.

A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CAUSA DE PEDIR VOLTADA A REDISCUTIR O LANÇAMENTO. DECADÊNCIA CONFIGURADA
.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2. A Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos EAg 1085151/RJ, posicionou-se no sentido de que o prazo decadencial do art. 18 da Lei 1.533/51, nos casos em que a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição (lançamento) do crédito tributário, deve ter como dies a quo a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário em seu desfavor, e não a data da respectiva inscrição em dívida ativa.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1292654 PR 2011/0269129-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 6/10/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 20/10/2015 DJe 13/10/2015). [Destaquei]

E, ainda, deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR A AÇÃO MANDAMENTAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA – REEXAME DAS QUESTÕES FÁTICAS E DE DIREITO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Quando a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição (lançamento), deve ter como dies a quo a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário.

2 - Sem prova pré-constituída do direito (que deve revestir-se de liquidez e certeza), inexiste tutela mandamental a assegurar, pois que, por natureza, o mandamus não comporta dilação probatória.

(N.U 1022481-62.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 21/03/2023) DJE 27/10/2025). [Destaquei]

No caso dos autos, a impetrante, ora Apelada, teve ciência da decisão final proferida no processo administrativo tributário em 14/4/2022, conforme reconhecido em sua inicial quando assevera (...)
em 14/4/2022, a Impetrante teve a ciência da decisão do seu último recurso (Recurso Voluntário no 5650534/2019), onde julgou procedente o lançamento do crédito tributário
(id. 315984350 – pág. 2).

Entretanto, o mandado de segurança somente foi ajuizado em
4/10/2022
, ou seja, após o decurso do prazo decadencial de 120 dias, razão pela qual impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 23 da Lei 12016/09.

Pelo exposto, PROVEJO O APELO DO Estado,
ACOLHENDO a prejudicial de decadência, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025